Tribunal: TJMT
Processo: 0010027-68.2014.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010027-68.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO ALEXANDRE FOGACA PRATES (APELANTE), MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.429.551-04 (VÍTIMA), JOAO ERALDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DIEGO COIMBRA PEREIRA - CPF: 051.374.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON PEREIRA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO COM RELAÇÃO AOS DELITOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COESAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – POSTULADA A REDUÇÃO DAS SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – DESCABIMENTO – PENAS APLICADAS ACIMA DO MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO POR LEI DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 115 e art. 119, todos do Estatuto Penal, quanto à condenação do réu

pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

A materialidade e a autoria ficaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que confirmaram a participação do recorrido nos fatos narrados na denúncia.

Presente circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser distanciar do mínimo legal, em
quantum
justo, adequado, suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime.

A condenação definitiva por
fato anterior
ao crime em análise, mas com
trânsito
em
julgado posterior
, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos
antecedentes criminais
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio Alexandre Fogaça Prates
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Var Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 10027-68.2014.811.0002 (código 342657), que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (antiga redação), art. 12, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c o art. 70 do Código Penal (Id. 72374515 a 72374517).

Em suas razões recursais, a defesa em sede de preliminar, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação aos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permito e corrupção de menor e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade do acusado. Suscitou ainda preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação quanto à condenação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, pugnou pela diminuição da pena-base no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito não se mostram idôneas, pelo afastamento da agravante da reincidência e a isenção do pagamento de custas processuais (Id. 72374529 a 72374536).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso (Id. 72374537 a 72374539).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme se depreende do seguinte ementário abaixo reproduzido:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1.2 DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIABILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE NÃO EXPÔS OS FUNDAMENTOS PARA CONDENAÇÃO DE TAL CRIME. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O EMBASAMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 2.2 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. DELITO FORMAL QUE INDEPENDE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. 2.3 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS NA FASE INSTRUTÓRIA NÃO TRAZEM INFORMAÇÕES ACERCA DA PROPRIEDADE DAS ARMAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO MENOR. 2.4 REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR DO CRIME DE ROUBO NO TOCANTE AOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. POSSIBILIDADE PARCIAL. DEVE SER AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, POIS O APELANTE É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, E, É VALIDO MIGRAR UMA DAS MAJORANTES PARA RECRUDESCER A PENA BASILAR. 2.5 DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. VIABILIDADE. APELANTE ERA TECNICAMENTE PRIMÁRIO AO TEMPO DOS FATOS. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”
(Id. 78071986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR

A defesa pugna, preliminarmente, a extinção da punibilidade do apelante (Márcio Alexandre Fogaça Prates) pela prescrição na modalidade retroativa.

Após analisar detidamente este caderno processual constatei que razão assiste ao apelante ao arguir a preliminar de prescrição na modalidade retroativa com relação aos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 1 ano de detenção, como incurso no art. 12, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor).

Nesse contexto, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano para os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, a prescrição ocorre para ambos os delitos em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que o apelante contava com 18 anos de idade na data do cometimento dos delitos, conforme consta da sua qualificação (Id. 72372993), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos.

De fato, vê-se que os crimes em questão foram perpetrados em 30.4.2014, e a denúncia foi recebida na data de 21.5.2014 e a sentença condenatória foi proferida em 30.7.2019, contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Na hipótese em exame, considerou-se publicada a sentença condenatória quando os autos foram entregues no cartório que ocorreu na data de 9.8.2019 (data extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça), e o membro do Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
9.8.2019.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (21.5.2014) e a publicação da sentença (9.8.2019),
transcorreu prazo superior a 2 anos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a matéria prejudicial de mérito suscitada no apelo e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115 e art. 119 todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do processado
Márcio Alexandre Fogaça Prates
dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90), ficando prejudicada a análise do pleito absolutório dos delitos acima mencionados, bem como a preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação quanto à condenação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 30.4.2014, por volta das 03h, em residência particular localizada na rua Jaime Campos, n. 17, bairro Alameda, em Várzea Grande, os denunciados DIEGO COIMBRA PEREIRA e MÁRCIO ALEXANDRE FOGAÇA PRATES, agindo em comunhão de desígnios com outros dos indivíduos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (objetos apreendidos), subtraíram três pares de brincos e cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie pertencentes a vítima Maria Solange da Silva Oliveira, documentos pessoais e cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie pertencentes a vítima João Eraldo de Oliveira, cerca de R$ 100,00 (cem reais) em espécie pertencentes a vítima Suelen Stefanny de Oliveira, um aparelho televisor, duas correntes e cerca de R$ 100,00 (cem reais) em espécie pertencentes a vítima Soraia Maria de Oliveira, duas correntes pertencentes a vítima Manda Ariele da Silva Reais, uma corrente, uma câmera digital e cerca de R$ 10,00 (dez reais) em espécie pertencentes a vítima Laura Neres Fonseca, documentos pessoais, uma chave do veículo e as chaves da residência da vítima Sebastiana Edicleide da Silva.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, os denunciados, já mancomunados com outros dois indivíduos ainda não identificados que teriam dado as coordenadas para o roubo (avisando acerca dos horários das vítimas, facilitando a entrada na casa), ficaram aguardando o horário que Maria Solange e João Eraldo sairiam da residência para abordá-los.

Por volta das 03h da manhã, quando a porta foi aberta, os denunciados, que já tinham arrombado o cadeado do portão, abordaram Maria Solange em, estando ambos armados, anunciaram o assalto.

Os denunciados foram bastante agressivos, tendo desferido socos, tapas e pontapés contra Maria Solange, João Eraldo e as demais vítimas que se encontraram na residência, quais sejam, Suellen e Soraia.

Estavam, ainda, no local, as Sr.ª Laura e Amanda, que também foram rendidas e colocadas em um quarto dos fundos da residência juntamente com as demais vítimas.

Neste ínterim, os denunciados se revezavam ora vigiando e aterrorizando as vítimas, ora recolhendo os bens de valor que encontravam.

A Sr.ª Sebastiana chegou ao local para buscar sua irmã Maria Solange e também foi rendida pelos denunciados, tendo seus bens roubados.

Depois de terem subtraído todos pertencentes das vítimas, os denunciados ouviram uma sirene de polícia e empreenderam fuga do local pelos fundos da casa, levando condigo os bens que conseguiram (...)”
(Id. 72372989, pp. 1-5).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (antiga redação), art. 12, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c o art. 70 do Código Penal, respectivamente, à sanção corporal de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 1 ano de reclusão, no regime inicial fechado.

Do pedido de absolvição do delito de roubo majorado

Como os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor estão prescritos na modalidade retroativa, conforme fundamentos acima alinhavados, passo a analisar o pleito de absolvição do crime de roubo majorado.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória, o que, todavia, não merece acolhimento.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria (Id. 72372990), boletim de ocorrência (Id. 72372990, pp. 5-7), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 72372994, 72372995, 72372996), auto de prisão em flagrante delito (Id. 72372996, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 72372998, 72372999), termo de apreensão (Id. 72372999, p. 5), boletim de ocorrência circunstanciado n. 002/2014 (Id. 72374450), boletim de ocorrência (Id. 72374450, pp. 4-7), termo de apreensão (Id. 72374450, p. 8), auto de avaliação indireta (Id. 72374451), relatório policial (Id. 72374452) e relatório (Id. 72374452, pp. 5-6).

A autoria, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento das vítimas (Edicleide da Silva, Laura Neris Fonseca, Soraia Maria de Oliveira, Suellen Stefanny de Oliveira, Maria Solange da Silva Oliveira, Sebastiana Edicleide da Silva e João de Oliveira) que relataram de forma harmônica e com riqueza de detalhes a dinâmica do evento delituoso (relatório de mídias constante do Id. 72374540, pp. 2-4), somado ao depoimento do corréu (Diego Coimbra Pereira) que em seu interrogatório confessou a prática do delito patrimonial em companhia do apelante.

Diante desse contexto, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono precedente desta egrégia Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A ATESTAR A AUTORIA DOS APELANTES – SUPOSTA IMPRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO EXTRAI DO RECONHECIMENTO O PODER PROBANTE – PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA A ATESTAR A PRÁTICA DO ROUBO POR DOIS ALGOZES – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelas firmes declarações da vítima e testemunha, bem como o reconhecimento do réu como autor do fato, deixar estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito de roubo em apreço.
Não é nulo o reconhecimento feito por intermédio de fotografias, notadamente quando há outras provas da autoria, devendo o Magistrado valorar, com acentuado cuidado, tal prova. Descabe excogitar de degola da majorante dizente com o concurso de agentes quando comprovada a prática do roubo por dois comparsas, pouco importando ser um deles, em tese, adolescente”
(TJMT, Apelação Criminal n. 77507/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 7.10.2015) – destaquei.

Dessa forma, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante no crime patrimonial.

Por outro lado, a defesa do apelante requereu a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Analisando detidamente os autos, observo que o Juízo singular reconheceu em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, antecedentes
e
circunstâncias do crime
, razão pela qual fixou a pena basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis
:

“I - DAS PENAS DE MÁRCIO ALEXANDRE FOGAÇA PRATES.

A) DO ROUBO (art. 157, § 2º, I e II do CP):

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP,
verifico que o Réu já não era primário à época dos fatos.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Quanto a
culpabilidade
do Réu, observo que o fato merece maior reprovação, já que o Réu, mesmo já tendo as vítimas sob seu absoluto controle, ainda as agrediu fisicamente, especialmente a JOÃO ERALDO, que estava ainda se recuperando de uma cirurgia e foi deitado ao chão e agredido física e psicologicamente, tendo este afirmado “apanhei muito” (fls. 19).

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”

As
circunstâncias do crime
são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes apontando armas de fogo.

No que se refere às consequências do crime observo que são normais para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput)”
(Id. 72374515 a 72374517).

Em primeiro momento, o juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
do apelante, consignando que
“A culpabilidade do réu, observo que o fato merece maior reprovação, já que o réu, mesmo já tendo as vítimas sob seu absoluto controle, ainda as agrediu fisicamente, especialmente a João Eraldo, que estava ainda se recuperando de uma cirurgia e foi deitado ao chão e agredido física e psicologicamente, tendo este afirmado “apanhei muito”
(Id. 72374516, pp. 4-5), situação que demonstra maior grau de censurabilidade da conduta perpetrada.

A circunstância judicial relativa aos
antecedentes criminais
diz respeito ao histórico do agente, abrangendo aqueles fatos criminosos que integram a sua vida pregressa, objetivando demonstrar, assim, se há contumácia ou não na prática delitiva, o que, sendo o caso, mereceria exacerbação na reprimenda imposta.

Examinando os autos e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o acusado possui uma condenação transitada em julgado, qual seja, processo de código 316874 – Comarca de Várzea Grande/MT – trânsito em julgado 24.8.2016 – e que o delito ocorreu em 28.5.2013.

A mencionada
condenação definitiva
se revela apta à caracterização de maus antecedentes, porque se
refere a fato anterior
ao apurado no presente feito (30.4.2014), com trânsito em julgado posterior.

Assim, tendo em vista que o registro criminal desfavorável ao apelante se refere a fato anterior, é inegável que, na data do ilícito, os seus antecedentes eram maculados (STJ,
HC
n. 262254/SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 4.2.2014, DJe 17.2.2014), de modo que tal circunstância judicial deve ser reputada desfavorável.

Por fim, no tocante às
circunstâncias do crime
, observo que devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez que a presidente do feito de forma fundamentada elegeu o emprego de arma de fogo para negativar as circunstâncias do crime e o concurso de pessoas como majorante.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena, como no caso dos autos, permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável, e a outra na terceira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“Se das duas causas especiais de aumento (arma de fogo e concurso de agentes), uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, não há ilegalidade”
(STJ,
HC
n. 262.893/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.6.2014).

“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável (...)”
(STJ,
HC
n. 71737/DF, Relator Ministro Og Fernandes, j. 18.10.2010).

Perfilhando o mesmo entendimento trago os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 77997/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 4.10.2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A OUTRA COMO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da reprimenda na terceira fase. [...].”
(TJMT, Apelação Criminal n. 98678/2014, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2014).

A matéria, aliás, já constitui objeto de enunciado sumular da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício:

“32. A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; Dje n. 9.998, publicado em 12.4.2017).

Dessa forma, diante de tais argumentos, mantenho a valoração negativa referente às
circunstâncias do delito
.

Por outro lado, a defesa do acusado busca a exclusão da agravante da reincidência.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que, na segunda fase da dosimetria, não ficou comprovada a reincidência, uma vez que a condenação que o apelante tem contra si transitou em julgado após a consumação destes fatos. Ou seja, os fatos aqui apurados ocorreram em 30.4.2014 e o trânsito em julgado da sentença condenatória utilizada como agravante de reincidência se deu em 24.8.2016 (Id. 72374514).

É cediço que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

À propósito:

“(...) Para fins de reincidência, o art. 63 do Código Penal exige que a sentença condenatória tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito. Assim, havendo o trânsito em julgado apenas depois do cometimento do novo crime é imperioso o afastamento da reincidência (...)”
(Apelação Criminal n. 5066/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 22.3.2017).

Assim sendo,
afasto a agravante da reincidência
.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença com relação ao delito de roubo majorado, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, mantenho a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão,
conforme fundamentos acima alinhavados.

Na segunda fase,
afasto
a incidência da agravante da reincidência.

Ainda, nesta fase, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa, desta forma, atenuo a sanção intermediária em
6 meses
, resultando a pena em
5 anos de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, mantenho o patamar de 1/3 aplicado na sentença, alcançando a reprimenda de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Do Concurso Formal

Ainda na terceira fase, em decorrência da situação fática existente nos autos, que em virtude de uma só ação foram praticados seis crimes de roubo contra vítimas diferentes, aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de roubo (6 anos e 8 meses) na fração de 1/3, encontrando a pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, que torno definitivo.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelo crime de roubo majorado em
16 dias-multa
, por força do princípio da
non reformatio in pejus
indireta (recurso exclusivo da defesa) que deve ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

“(...) READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. (...) V - Fixada pena acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...)”
(STJ,
HC
n. 464.064/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.9.2018).

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para acolher a preliminar arguida e declarar extinta a punibilidade do processado
Márcio Alexandre Fogaça Prates
dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90) com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115 e art. 119 todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do pleito absolutório dos delitos acima mencionados, bem como a preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação quanto à condenação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No
mérito
, mantenho a condenação do apelante
Márcio Alexandre Fogaça Prates
pelo delito descrito no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal (antiga redação), redimensionando a reprimenda para
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e, ainda, a pena pecuniária de
16 dias-multa
, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021